Tribunal: TJBA
Processo: 0000393-54.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000393-54.2015.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ISLANE RIBEIRO DA PAZ

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO SALARIAL DO PASEP. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CADASTRAMENTO TARDIO E INCONSISTÊNCIAS DE INFORMAÇÕES. RAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ENTE MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 239 da Constituição Federal e do art. 9º da Lei nº 7.998/1990, o direito ao abono salarial pressupõe cadastramento e correta informação pelo empregador, por meio da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), obrigação que recai sobre o Município.

2. O § 2º do art. 23 do Decreto nº 71.618/1972, dispõe expressamente que o Banco do Brasil não responde por erros ou omissões decorrentes das informações prestadas pelos órgãos públicos, atuando apenas como agente operador do PASEP.

A
pelação a que se
dá
provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0000393-54.2015.8.05.0075, da comarca de Encruzilhada – BA, em que figura como apelante o
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
ISLANE RIBEIRO DA PAZ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO CORRÉU BANCO DO BRASIL S/A,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).